Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO. PACIENTE FALECIDO ANTES DO RESULTADO. DANO MORAL INEXISTENTE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, nos quais os embargantes alegam a existência de omissão acerca da existência de resultados negativos de exame de COVID-19, os quais estariam aptos a afastarem a necessidade de realização do enterro com as restrições de segurança adotadas em razão da pandemia.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há no acórdão embargado a omissão apontada, uma vez que restou expresso que, ao tempo do falecimento da genitora dos autores, ainda não havia resultado negativo de exame diagnóstico de COVID-19. Destaque-se que, como constou no acórdão, o falecimento ocorreu menos de 24 (vinte e quatro) horas antes da admissão, sendo que o resultado só veio a sair 3 (três) dias após a realização do exame de RT-PCR. O exame realizado 01 (uma) semana antes da admissão da falecida não poderia ser utilizado como exclusão da possibilidade de contaminação, diante da manutenção de sintomas compatíveis com coronavírus. Pretensão de revisão do julgado incabível nesta via.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.